Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÕES QUANTO À INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E INADEQUAÇÃO DA DEMANDA AO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO À SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO E AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, quanto à inclusão da União no polo passivo da demanda e deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a questão foi arguida em contestação e rejeitada na sentença, sem que fosse interposta apelação para a impugnar, tratando-se de questão preclusa.
2.1. O acórdão não é omisso sobre a inadequação do caso ao Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixado pela sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que a questão foi amplamente debatida pelo acórdão embargado, que reconheceu a obrigação de fornecimento dos remédios registrados pela ANVISA, mas não padronizados no SUS, prescritos para uso off label pela equipe médica multidisciplinar do Hospital Universitário de Brasília para o tratamento de fibrose pulmonar progressiva pela ineficácia das terapias disponíveis no SUS com o uso de corticoides e azatioprina em paciente que não tem condições financeiras de arcar com os custos de aquisição daqueles medicamentos.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.